Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722393-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO LAVOCAT GALVÃO RECORRIDOS: PAULO SERGIO CUNHA, OG PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. DIREITO A RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO PROLONGADA AO LONGO DO TEMPO. ALTO VALOR DA CAUSA. MERA DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. 1. Não há interesse recursal na reforma da Sentença que está de acordo com a pretensão do apelante. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 3. Tratando-se de pleito para arbitramento de honorários, e não de cobrança pelos serviços executados, o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado como o recebimento de valores pelos réus. 4. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida. 5. O direito dos contratos é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes. 6. O peticionamento eletrônico é ato privativo de advogado. Nos termos do art. 1°, inciso I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é atividade privativa da advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. A inexistência de ato jurídico-intelectual não afasta a existência da atividade privativa da advocacia, ainda mais diante das circunstâncias fático-probatórias. 7. O reconhecimento de pagamento em favor do advogado não corresponde à quitação dos valores devidos. Na falta de acordo quanto aos honorários, estes devem ser fixados por arbitramento judicial. 8. O prolongamento no tempo e a reiteração de manifestações descaracteriza a realização de meras diligências, devendo o arbitramento dos honorários considerar a remuneração justa pelo trabalho realizado, o zelo profissional, a complexidade da matéria, o tempo de trabalho exigido e o valor do êxito, conforme todas as provas produzidas nos autos. 9. Recurso autoral conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei no 11.280/2006 e 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, alegando que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício. Afirma que no caso houve a prescrição; c) artigo 22 da Lei no 8.906/1994, argumentando que não há embasamento legal para a “ação em face dos advogados do Sindicato, mas deveria ter sido usado pelo Tribunal Distrital para assentar a ideia de que caberia ao recorrido buscar a devida remuneração por supostos serviços prestados em face do SINPOL/AP.” (ID 74260713, p. 27). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve a juntada da guia de recolhimento. Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não mereceria trânsito o apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 3o da Lei no 11.280/2006, 206, § 5o, inciso II, do Código Civil e 22 da Lei no 8.906/1994, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004